Tribunal: TJDFT
Processo: 0710787-21.2023.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
EMENTA: CIVIL, PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER DE JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PELO ENTE. EXTRATO DE CANABIDIOL. OMISSÃO QUANTO AO ATO DE INDEFERIMENTO DA INCORPORAÇÃO PELA CONITEC. ART. 8°, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO XIX DA LEI DISTRITAL No 4.202/2008. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO INEXISTENTE. REEXAME DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão o qual negou provimento à apelação interposta nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência antecedente. 1.1. O embargante alega omissão no aresto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão: averiguar eventual omissão no acórdão embargado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios se prestam a esclarecer o ato judicial impugnado para elucidar obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissões ou corrigir erro material. 3.1. Nesse sentido, “a omissão relevante para os embargos é a ausência de apreciação de tema que o juiz estava obrigado a enfrentar. Se a questão foi efetivamente examinada, ainda que de forma contrária ao interesse da parte, não se configura omissão” (THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil. Vol. III. 47a ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015).
4. O decisum embargado foi categórico ao assentar a existência comprovada de propriedades terapêuticas no extrato de canabidiol e a consequente indicação médica de seu uso para tratar diversas condições, incluindo epilepsia refratária. 4.1. Sob essa perspectiva, o aresto destacou o fato de a Lei Distrital no 4.202/2008 assegurar o fornecimento de canabidiol às pessoas com epilepsia no Distrito Federal. 4.2. Nesse sentido, foi evidenciado o artigo 8°, parágrafo único, inciso XIX da legislação anteriormente citada, por meio do qual passou-se a permitir atendimento especializado e fornecimento de Extrato de Canabidiol, sendo feita, assim, desnecessária a intervenção da CONITEC. 4.3. Desse modo, a decisão concluiu pela manutenção da sentença apelada.
5. Nada obstante os argumentos apresentados, evidencia-se apenas o inconformismo do embargante com a interpretação conferida pelo colegiado acerca da necessidade de fornecimento do medicamento canabidiol 50mg/ml para tratamento de epilepsia de difícil controle. 5.1. Não há, contudo, qualquer imprecisão semântica ou vício lógico no acórdão capaz de caracterizar obscuridade, contradição, omissão ou erro. O aresto enfrentou diretamente a matéria, examinando a Lei n. 4202/2008 e outros dispositivos legais, como o tema 1234 do STF e entendimentos jurisprudenciais. 5.2. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo julgado, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa. 5.3. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão ou contradição.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
6. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “Ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, caput.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, EDC 00360608520098070001, Relatora: Carmelita Brasil, 2a Turma Cível, DJE: 01/12/2020.